Tribunal: STF
Processo: Rcl 45043
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5000447-02.2011.404.7102.
    A parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947 (Tema 810).
    Afirma que, ao aplicar o juros de mora no patamar de 6% ao ano, o acórdão impugnado ofendeu frontalmente a jurisprudência desta Corte segundo a qual é constitucional, quanto aos juros de mora em relações jurídicas não-tributárias, o índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9494/97.
    Nesses termos assevera que “nas condenações judiciais relacionadas aos servidores públicos – relação jurídica não tributária -, a contar da vigência da Lei nº 11.960/09 (julho/2009), os juros de mora são idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança, sendo incorreta a aplicação do percentual fixo de 0,5% ao mês (6% ao ano)”. (eDOC 1, p. 8) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender, imediatamente, os efeitos do decisum proferido pelo Tribunal local. Ao final, pugna pela procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 9)
    Citada, a beneficiária Jalusa Prestes Abaide apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 13.
    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
    No caso dos autos, o Tribunal, em acórdão proferido em 4 de junho de 2014, reformou a sentença e condenou a parte reclamante na reintegração da servidora, ora interessada, e como consequência lógica, reconheceu o direito ao recebimento dos valores que seriam devidos a título de remuneração com juros de mora de 6% ao ano. Confira-se: 
    “No que se refere aos critério de atualização monetária e juros de mora incidentes sobres os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.270.439, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento de que o STF, ao julgar a ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária.
    Por conseguinte, a partir de 30 de junho de 2009, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período”. (eDOC 6, p. 8)
    Ocorre que, no que tange aos juros de mora relacionados a dívidas não-tributárias, por exemplo, quando a Fazenda Pública é condenada a pagar verbas a servidores públicos, o STF, no julgamento do RE-RG n. 870.947/SE, afirmou que o índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, é válido e constitucional. Confira-se a tese: 
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE-Rg 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017, grifo nosso)
    Em outras palavras, a Corte entendeu que não há qualquer inconstitucionalidade na previsão pela lei de que os juros de mora das dívidas não-tributárias, provenientes de condenações impostas à Fazenda Pública, tenham os mesmos percentuais do índice oficial da caderneta de poupança. 
    Dessa forma, verifico que o acórdão contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consagrado no tema 810-RG, ao aplicar no caso concreto (em que a condenação foi proferida após julho de 2009) juros moratórios no percentual de 6% ao invés do índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, declarado constitucional. 
    Assim, diante do descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 810), o caso é de procedência da reclamação. 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF da 4ª Região, nos autos do Processo 5000447-02.2011.404.7102 e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmado por esta Corte no tema 810, da sistemática da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Sem prejuízo, deverá a Secretaria desentranhar dos autos AR de eDOC 19, porquanto estranho ao presente feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente